Tribunal: CARF
Processo: 10580.725420/2009-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-08-19

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.725420/2009-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.989 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de junho de 2024
Recorrente
CARMEN DE CARVALHO MARTINEZ MERCES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. AÇÃO TRABALHISTA. ACORDO.
DISCRIMINAÇÃO DE VERBAS. TRIBUTAÇÃO. DISCRIMINAÇÃO DAS
VERBAS
O ônus da prova de discriminar a natureza das verbas (se indenizatórias ou
remuneratórias com caráter salarial) em ação trabalhista é do contribuinte.
Havendo prova quanto a discriminação das verbas e sua homologação judicial,
deve ser excluído do lançamento o valor das verbas de caráter indenizatório.
IRPF - VERBAS ISENTAS E INDENIZATÓRIAS RECONHECIDAS E
HOMOLOGADAS COMO TAL PELA JUSTIÇA DO TRABALHO - NÃO
INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA. DISCRIMINAÇÃO DAS
VERBAS
Em razão de direitos reconhecidos pela Justiça do Trabalho, através de acordo
devidamente homologado, o contribuinte recebeu verbas a titulo de "Reflexo
em Aviso Prévio Indenizado" e de "FGTS + MULTA", as quais não sofrem a
incidência do imposto de renda pessoa física, inclusive por força do artigo 6°,
inciso V, da Lei n° 7.713/88. Comprovação. O ônus da prova de discriminar a
natureza das verbas (se indenizatórias ou remuneratórias com caráter salarial)
em ação trabalhista é do contribuinte.
IRPF - HORAS EXTRAS INDENIZADAS - ISENÇÃO
Muito embora rotuladas de indenização, as horas extras recebidas por força de
Ações Trabalhistas integram o salário e como tal são tributáveis. Recurso
negado.
RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. JUROS DE MORA RELACIONADOS
AOS PAGAMENTOS DOS DIREITOS E VANTAGENS DECORRENTES
DA RECLAMATÓRIA. PARCELA INDENIZATÓRIA. NÃO INCIDÊNCIA.
DECISÃO DO STF. REPERCUSSÃO GERAL E SISTEMÁTICA DOS
RECURSO REPETITIVOS.
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora legais vinculados a verbas
trabalhistas reconhecidas em decisão judicial, isto é, devidos pelo atraso no
pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função. Tema
808 da Repercussão Geral do STF. Tema Repetitivo 878 (STJ).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.725420/2009-19
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.989 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.725420/2009-19

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para excluir da incidência do IRPF os valores de
FGTS mais multa de 40%, reflexos do aviso prévio nas horas extras e os juros moratórios, na
forma da fundamentação.

(assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito – Presidente

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Andressa Pegoraro
Tomazela, Flavia Lilian Selmer Dias (suplente convocado(a)), Marcelo Milton da Silva Risso,
Wilderson Botto, Wilsom de Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
Relatório
01 – Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte (e-fls. 130/132)
em face do V. Acórdão de e-fls. 114/125, que julgou procedente em parte a defesa do
contribuinte, de acordo com o relatório da decisão recorrida:
Contra a contribuinte em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento do Imposto de
Renda da Pessoa Física – IRPF (fls. 06/15), referente ao exercício 2006, ano-calendário
2005. Após a revisão da Declaração foram apurados os seguintes valores:

O lançamento acima foi decorrente das seguintes infrações:
Dedução Indevida de Incentivo – glosa de dedução de indevida de incentivo, pleiteada
indevidamente pela contribuinte na Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física do
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.989 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.725420/2009-19

exercício 2006, ano-calendário 2005. Valor: R$ 180,00. Motivo da glosa:
Regularmente intimado o contribuinte não atendeu à intimação.
Dedução Indevida com Dependente(s) – glosa de dedução com dependente(s),
pleiteada indevidamente pela contribuinte na Declaração do Imposto de Renda Pessoa
Física do exercício 2006, ano-calendário 2005. Valor: R$ 5.616,00. Motivo da glosa:
Regularmente intimado o contribuinte não atendeu à intimação.
Dedução Indevida a Título de Despesas Médicas – glosa de dedução de despesas
médicas, pleiteadas indevidamente pela contribuinte na Declaração do Imposto de
Renda Pessoa Física do exercício 2006, ano-calendário 2005. Valor: R$ 3.458,00.
Motivo da glosa: Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu à intimação.
Dedução Indevida de Previdência Privada e Fapi – glosa de dedução indevida de
Previdência Privada, pleiteada indevidamente pela contribuinte na Declaração do
Imposto de Renda Pessoa Física do exercício 2006, ano-calendário 2005. Valor: R$
14.700,00. Motivo da glosa: Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu à
intimação.
Dedução Indevida a Título de Despesas com Instrução – glosa de dedução de
despesas com instrução, pleiteada indevidamente pela contribuinte na Declaração do
Imposto de Renda Pessoa Física do exercício 2006, ano-calendário 2005. Valor: R$
6.300,00. Motivo da glosa: Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu à
intimação.
Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte – glosa de
compensação de Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF, pleiteada indevidamente
pela contribuinte na Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física do exercício 2006,
ano-calendário 2005. Fonte Pagadora: Banco Bradesco SA. (CNPJ: 60.746.948/0001-
12). Valor: R$ 61.527,45. Motivo da Glosa: Regularmente intimado, não atendeu a
intimação.
2 - A ementa do Acórdão recorrido está assim transcrita e registrada, verbis:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006
IMPUGNAÇÃO PARCIAL. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada.
Os valores correspondentes sujeitam-se à imediata cobrança, não sendo, pois, objeto de
análise desse julgamento administrativo.
DEDUÇÃO DE INSTRUÇÃO. REQUISITOS.
É permitida a dedução de despesas com instrução, desde que comprovadas mediante
documentação hábil e idônea, respeitando-se o limite individual anual estabelecido pela
norma de regência.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
A falta de comprovação por documentação hábil e idônea dos valores informados a
título de dedução de despesas médicas na Declaração do Imposto de Renda importa na
manutenção da glosa.
PREVIDÊNCIA PRIVADA. GLOSA. VGBL.
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.989 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.725420/2009-19

As contribuições na modalidade VGBL- Vida Gerador de Benefício Livre não são
dedutíveis para fins do imposto de renda.
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. COMPENSAÇÃO. DESCONTO DOS
RENDIMENTOS.
Deve ser compensado no ajuste anual do IRPF o valor do Imposto de Renda Retido na
Fonte (IRRF) efetivamente comprovado e correspondente aos rendimentos incluídos na
base de calculo.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

03 – Em seu recurso a contribuinte alega que não recebeu o valor líquido
discriminado no Banco Bradesco mas teve o desconto com os honorários do advogado e que
parte dos rendimentos são de FGTS mais multa e reflexo de aviso prévio horas extras e juros de
mora que não incide IRPF. Sendo esse o relatório do necessário, passo ao voto.
Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

04 – Conheço do recurso. A decisão de piso tratou naquilo que analisou os
pedidos recursais foram no sentido da improcedência, exceto quanto a aplicação do RRA
que foi concedido e portanto mesmo que indicada no recurso não será objeto de
conhecimento em vista da procedência em parte pela decisão de piso na aplicação do RRA,
vejamos:
A contribuinte, em sua defesa, alega que os valores recebidos em 2005
referem-se a indenização e que contem parcelas isentas referente a
FGTS, reflexos de aviso prévio, hora extra, juros de mora e honorários
advocatícios, no entanto, não há nos autos documentos que comprovem
suas alegações. A atualização de cálculo anexada pela contribuinte às
fls. 42 não discrimina as verbas que compuseram o valor principal
atualizado de R$ 42.000,12. Consta no citado documento, conforme
anteriormente citado, que integrou o valor liquido recebido pela
contribuinte, além do principal de R$ 42.000,12, o valor dos juros.
Os rendimentos recebidos acumuladamente devem ser oferecidos à
tributação, incluindo juros e atualização monetária, nos termos do dos
artigos 56 e 640, do Regulamento do Imposto de Renda-RIR/1999,
aprovado pelo Decreto no 3.000/99 . No entanto, o tributo será
excepcionalmente afastado sobre os juros de mora quando estes
decorrerem do recebimento em atraso de verbas trabalhistas -
decorrentes da perda do emprego -, independentemente da natureza
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.989 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.725420/2009-19

destas (se remuneratórias ou indenizatórias), pagas no contexto da
rescisão do contrato de trabalho.
Conforme anteriormente citado, não há nos autos provas da natureza
das verbas que compuseram o valor principal pago em 2005, sendo,
portanto, tributáveis os juros.

FGTS e reflexo de aviso prévio e horas extras e juros

05 – Entendo que o FGTS, os reflexos no aviso prévio e os juros (através de
decisão do E. STF e STJ, (não incide imposto de renda sobre os juros de mora legais vinculados
a verbas trabalhistas reconhecidas em decisão judicial, isto é, devidos pelo atraso no pagamento
de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função. Tema 808 da Repercussão Geral
do STF. Tema Repetitivo 878 (STJ).) não incide IRPF.
06 – Contudo o documento de e-fls. 42 relacionada aos valores pagos pela Justiça
do Trabalho não estão discriminados todos os valores principalmente o FGTS e os reflexos do
aviso prévio a fim de que a contribuinte prove o quantum que será isento do IRPF, não podendo
ser concedido nenhum benefício sem a devida prova.
07 – Contudo no documento de e-fls. 93 existe uma planilha de discriminação de
verbas em que há o FGTS mais a multa de 40% apurado vejamos:

08 – Portanto entendo como comprovado a questão dos valores
discriminados do FGTS no valor da época de R$ 14.505,49 e dos reflexos do aviso prévio
Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.989 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.725420/2009-19

nas horas extras no valor de 2.443,34 entendendo por da provimento nesse caso ao
processo da contribuinte nessa parte.
09 – Quanto aos juros as e-fls 93 na planilha há sua discriminação sendo o valor
possível excluí-lo da incidência do IRPF e portando dou provimento relacionado aos juros no
valor na época de R$ 40.058,32 que de acordo com a decisão do E. STF em repercussão geral é
isento do IRPF aplicável ao caso os termos do art. 99 do NRICARF.
10 - Cabe destacar, que em decisão final do Tema no. 808, RE 855.091 que versou
sobre a Incidência de Imposto de Renda sobre Juros de Mora recebidos por Pessoa Física, de
Repercussão Geral do STF, foi firmada a tese segundo a qual: “Não incide imposto de renda,
sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de
emprego, cargo ou função”. Ademais, em sede de Recurso Repetitivo, o STJ, no Tema
Repetitivo 470, REsp 1.227.133, debatendo a tributação pelo imposto de renda dos juros de mora
recebidos como consectários de sentença condenatória em reclamatória trabalhista, igualmente
firmou a tese segundo a qual: “Não incide imposto de renda sobre os juros moratórios legais
vinculados a verbas trabalhistas reconhecidas em decisão judicial”. Portanto deve ser provido
nessa parte.
11 – Quanto as horas extras da mesma forma que não há discriminativo na decisão
da Justiça do Trabalho não havendo prova, mas o fundamento para o não provimento não será a
falta de prova mas sim a incidência do IRPF sobre essa rubrica, pois não deixa de ser uma
remuneração recebida pelo trabalho, por mais que haja entendimentos divergentes entendo pela
sua incidência.
12 – Quanto ao desconto com o advogado entendo com razão a decisão da DRJ no
sentido da manutenção do improvimento pois a contribuinte não traz nenhum documento, tais
como contrato de honorários ou declaração do advogado certificando tratar-se de valor
descontado com advogado, não havendo presunções de que se trata de seus honorários e portanto
adoto como razões de decidir o voto recorrido, verbis:
Conforme parágrafo único do art. 56, do Decreto 3.000/1999, pode ser deduzido dos
valores recebidos acumuladamente, o valor das despesas com honorários advocatícios.
Vejamos a legislação:
“Art.56. (...).
Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, poderá ser deduzido o valor das despesas
com ação judicial necessárias ao recebimento dos rendimentos, inclusive com
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização (Lei no 7.713, de
1988, art. 12).”
A contribuinte não traz aos autos qualquer documento judicial ou recibo de pagamento
referente a despesas com honorários necessárias ao recebimento dos rendimentos
recebidos em decorrência da ação trabalhista em questão.
Os extratos bancários anexados não comprovam o pagamento de despesas com
honorários advocatícios.
Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-006.989 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.725420/2009-19

Conclusão
13 - Diante do exposto, conheço do recurso, para dar-lhe provimento parcial
excluindo da incidência do IRPF os valores de FGTS mais multa de 40%, reflexos do aviso
prévio nas horas extras e os juros moratórios, na forma da fundamentação.

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 154
DF CARF MF
Original